Tribunal: TJES
Processo: 5001011-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE LIMA SALES

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001011-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE LIMA SALES

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES32320

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 129, § 13º e 147, § 1º, do Código Penal). O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco à ordem pública e desproporcionalidade da medida cautelar extrema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea calcada em elementos concretos; (ii) a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública ; e (iii) predicados pessoais favoráveis ou a existência de filhos menores obstam a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A necessidade da segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas com socos que causaram a queda da ofendida contra o meio-fio, além de ameaças de morte.

4. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela certidão de antecedentes, que aponta que o paciente responde a outras ações penais por crimes patrimoniais (roubo e furto) e possui registro anterior em procedimento de violência doméstica.

5. A jurisprudência pátria orienta que a existência de circunstâncias que autorizam a prisão preventiva afasta o argumento de desproporcionalidade em relação a eventual regime de pena fixado em sentença.

6. Predicados pessoais favoráveis e a necessidade de assistência a filhos menores não impedem, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e ordem denegada.

8. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento no âmbito doméstico, aliada ao risco de reiteração criminosa extraído do histórico penal do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13º e 147, § 1º; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.030.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2025; STJ, HC n. 1.019.787/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001011-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE LIMA SALES

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA - ES32320

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ ANTONIO DE LIMA SALES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante – ES.

Infere-se dos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificados nos artigos 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem e mantida em sede de pedido de revogação em 14/01/2026.

Em suas razões recursais, o Impetrante sustenta, em síntese:

A ausência de fundamentação concreta para a manutenção da medida cautelar extrema e a inexistência de risco à ordem pública;

A desproporcionalidade da prisão preventiva, argumentando que eventual condenação não culminaria em regime inicial fechado, invocando a Súmula 56 do STF e a Resolução 474/2022 do CNJ;

A fragilidade probatória quanto ao crime de ameaça e a ausência de indícios concretos de que o paciente intente atrapalhar a instrução ou fugir;

A condição do Paciente como provedor de cinco filhos menores e a existência de predicados pessoais favoráveis, como a primariedade.

A análise dos autos revela que a custódia cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima. Diferente do que sustenta a defesa, a decisão que manteve a prisão não se ampara em conjecturas abstratas, mas na gravidade concreta do
modus operandi
empregado. Consta que o Paciente desferiu socos contra a vítima, fazendo-a cair e bater com o rosto no meio-fio, resultando em lesões corporais visíveis e documentadas. Referida conduta revela uma periculosidade social que excede o tipo penal, justificando a intervenção estatal imediata para interromper o ciclo de violência.

O
periculum libertatis
é reforçado pelo histórico criminal do Paciente, que possui registros anteriores por crimes de roubo, furto e, notadamente, outra ocorrência relacionada à violência doméstica. A reincidência ou a existência de processos em curso são indicadores idôneos de que o agente possui inclinação à reiteração delitiva, tornando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da mulher em situação de vulnerabilidade. O entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que a preservação da integridade da vítima em casos de violência doméstica é fundamento apto a lastrear a segregação cautelar (RHC n. 201.907/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.